Tribunal: TJDFT
Processo: 0700013-32.2023.8.07.0017
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. INJÚRIA RACIAL E LESÃO CORPORAL. NULIDADE DE DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL E SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. PRECLUSÃO. ANIMUS INJURIANDI DEMONSTRADO. LEGÍTIMA DEFESA NÃO COMPROVADA. SUBSTITUIÇÃO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. INVIABILIDADE. RECURSOS CONHECIDOS. PRELIMINARES REJEITADAS. NO MÉRITO, NÃO PROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações interpostas pelas Defesas contra sentença que condenou os réus pelos crimes de injúria racial e lesão corporal (Jefferson) e injúria racial (Jéssica) tendo em vista que restaram comprovadas as autorias e as materialidades dos delitos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se há nulidade da prova testemunhal em razão de amizade das testemunhas com as vítimas; (ii) estabelecer a possibilidade de aplicação do acordo de não persecução penal (ANPP) e da suspensão condicional do processo (SURSIS); (iii) verificar a existência de dolo específico (animus injuriandi) no crime de injúria racial e a alegada excludente de legítima defesa quanto ao crime de lesão corporal; e, (iv) analisar a dosimetria da pena, em especial a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Eventual amizade entre testemunhas e vítimas não invalida os depoimentos, salvo prova de efetivo prejuízo, conforme o princípio pas de nullité sans grief inserto no artigo 563 do Código de Processo Penal.
4. O pedido de Acordo de Não Persecução Penal e de Suspensão Condicional do Processo é incabível no caso vez que o crime de injúria racial é modalidade de racismo, insuscetível de justiça consensual, e o crime de lesão corporal, praticado com violência à pessoa, não admite ANPP.
5. Se o conjunto probatório confirma materialidade e autoria, evidenciando a intenção dos réus de ofender a dignidade das vítimas por elementos referentes à cor/raça, configurando o animus injuriandi, não há falar em absolvição.
6. A excludente de legítima defesa não se aplica quando não demonstrada agressão injusta inicial por parte da vítima, muito mais quando no caso concreto foi o apelante quem iniciou a agressão física.
7. A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos é inviável em razão de crime praticado com violência contra pessoa.

IV. DISPOSITIVO
8. Recursos conhecidos. Preliminares rejeitadas. No mérito, não providos.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 25, 44, 68, 77, 129, caput, e 140, § 3o; CPP, arts. 28-A e 563; Lei 9.099/95, art. 89.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1631680, Apelação no 0710661-90.2021.8.07.0001, Rel. Des. Roberval Casemiro Belinati, 2a Turma Criminal, j. 20.10.2022, DJe 10.11.2022.